Tribunal: STF
Processo: ARE 1428829
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO DEMANDANTE. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. APRECIAÇÃO OPORTUNA. PRETENSÃO DE REPASSE, AO MUNICÍPIO AUTOR, DOS ROYALTIES DE PETRÓLEO RECEBIDOS PELO ESTADO DA BAHIA. DIREITO RECONHECIDO, EM TESE, APENAS AOS MUNICÍPIOS CONFRONTANTES OU PRODUTORES DE TAIS RECURSOS, OU QUE, DE ALGUMA FORMA, INTEGREM A CADEIA PRODUTIVA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE ESTADUAL. HIPOTESE INOCORRENTE NA ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DO ESTADO DA BAHIA EM PROMOVER OS REPASSES PRETENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.



    I - A tese de falta de interesse de agir do demandante, suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça, funda-se na inexistência de legislação estadual versando sobre a distribuição dos recursos financeiros objeto da lide. Trata-se,entretanto, de questão umbilicalmente relacionada ao mérito dos pleitos vestibulares, que com ele será analisada.



    II - Nas questões de fundo, o Município autor pretende ser beneficiado com o repasse de parte das verbas obtidas pelo Estado da Bahia, em decorrência da exploração de recursos naturais em ambito estadual.



    III - Os pleitos se mostram insubsistentes, na espécie, pois, na linha da jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "o direito à percepção de royalties está ligado diretamente à atividade de extração do recurso natural, não tendo a lei beneficiado os municípios em que há simples passagem de equipamentos associados ao processo de distribuição” (STJ, AgRg no REsp: 1362051/PE, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, J. 01/04/2014, Segunda Turma)



    IV - Tal exigência decorre do fato de que os royalties de petróleo e gás natural são devidos como compensação pela atividade de extração desses insumos, destinando-se, precipuamente, à reparação dos danos sofridos pelas regiões impactadas pela produção. Logo, se não se enquadra nas hipóteses legais que, em tese, justificariam o repasse pretendido, não se qualifica o demandante como beneficiário da verba reclamada.



    V - In casu, o Município autor não se desincumbiu do ônus de comprovar ser produtor de petróleo ou gás natural ou, de alguma forma, integrar a cadeia produtiva de extração desses recursos, ônus que lhe foi expressamente imputado durante o saneamento do feito, donde emerge o descabimento do pedido formulado.



    VI - A pretensão do demandante não procede, sequer, a partir da interpretação conferida ao art. 9º, da Lei nº 7.990/89, uma vez que tal norma expressamente dispõe que a parcela pertencente aos Municípios deve observar os mesmos critérios de distribuição de recursos previstos pelo artigo 158, IV, da Constituição Federal, que, de seuturno, destina parte do produto da arrecadação do ICMS aos Municípios, especificando, em seu parágrafo único, inciso I, que tal verba será paga "na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios”.



    VII - Recorrendo, uma vez mais, à jurisprudência consolidada pelo STJ, tem-se que, “de acordo com o art. 9º da Lei n. 7.990, de 1989, deve o Estado recebedor dos referidos royalties repassar, mensalmente, a título de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, ao município onde talocorreu, o montante de 25% (vinte e cinco por cento).”" (REsp 990.695/ES, Rel. Ministro JOSE DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 06/03/2012).



    VIII - Improcedência dos pedidos iniciais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 20, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão submetida ao crivo desta Corte Estadual conta com peculiaridade que limita, de forma objetiva, o conhecimento da matéria atinente à distribuição dos royalties de petróleo aos Entes Públicos municipais, qual seja, a circunstância de não ser, o demandante, produtor do referido recurso natural, tampouco confrontante com Município produtor ou, ainda, detentor, em seu território, de instalações de embarque ou desembarque de tais recursos.



    Tratam-se de fatos reconhecidos na própria inicial e, além disso, que decorrem da ausência de prova específica sobre tais condições, ônus imposto ao autor pelo artigo 373, I, do CPC vigente, bem assim pela decisão de fls. 80, de saneamento do feito, em que este Juízo especificou ser questão submetida à instrução probatória o “cumprimento de eventuais requisitos legais necessários ao recebimento de royalties de petróleo”.



    (...)



    A pretensão do requerente não procede, sequer, a partir dada vestibular, segundo o qual "os Estado transferirão aos Municípios 25% (vinte e cinco por cento) da parcela da compensação financeira que lhes é atribuída pelos arts. 2º, 8 19, 69, 83º e 7º desta Lei mediante observância dos mesmos critérios de distribuição de recursos, estabelecidos em decorrência do disposto no art. 158, inciso IV e respectivo parágrafo único da Constituição, e dos mesmos prazos fixados para a entrega desses recursos, contados a partir do recebimento da compensação”.



    Isto porque referida norma expressamente dispõe que a parcela pertencente aos Municípios deve observar os mesmos critérios de distribuição de recursos previstos pelo artigo 158, IV, da Constituição Federal, que, de seu turno, destina parte do produto da arrecadação do ICMS aos Municípios, especificando, em seu parágrafo único, inciso I, que tal verba será paga "na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios". Uma parte menor da receita, limitada a 1/4 (um quarto), pode ser distribuída de forma diversa, a depender de legislação estadual sobre o tema (inciso II).



    Logo, a interpretação conferida ao artigo 9º, da Lei nº 7.990/89, deve ser no sentido de que o direito aos royalties está condicionado à comprovação de que o Município participa da cadeia produtiva de extração análise do artigo 9º, da Lei nº 7.990/89, eleito como fundamento central dos recursos naturais.



    Analisando especificamente o disposto na norma em epígrafe, o Superior Tribunal de Justiça, em voto da lavra do Ministro José Delgado, acompanhado pelos Ministros Luiz Fux e Teori Albino Zavascki, entendeu que, "de acordo com o art. 9º da Lei n. 7.990, de 1989, deve o Estado recebedor dos referidos royalties repassar, mensalmente, a título de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, ao município onde tal ocorreu, o montante de 25% (vinte e cinco por cento).” (REsp 990.695/ES, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 06/03/2012)



    Por fim, diante dos limites objetivos e subjetivos impostos pela demanda, revelam-se impertinente maiores ilações sobre o direito dos Municípios produtores ou confrontantes ao recebimento de percentual das receitas obtidas pelo Estado da Bahia, pois, como visto, o demandante não se enquadra nessa situação fática.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente